Tribunal: TJDFT
Processo: 0728177-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728177-31.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUMBERTO MARINHO CARIAS APELADO: AMPLA COMERCIAL AGRICOLA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos à Execução interposto por HUMBERTO MARINHO CARIAS em face de execução ajuizada por AMPLA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA aduzindo a ocorrência de excesso de execução. O Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos de Brasília proferiu sentença ID 14361893 rejeitando os embargos e mantendo a execução. Inconformado, o embargante apresentou apelação reiterando os argumentos da inicial no sentido de que já teria realizado o pagamento dos valores. É o relatório. DECIDO. Chamo o feito a ordem. No caso dos autos, entendo necessária a reunião destes autos com o apelo no 0705380-61.2018.8.07.0001 com o objetivo de evitar decisões conflituosas. O Código de Processo Civil autoriza a reunião nestes casos. Vejamos: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (...) § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Esclareço o motivo da necessidade de reunião dos autos. Analisando as informações dos autos, verifica-se que no ano de 2016 as partes firmaram negócio jurídico consistente no fornecimento de insumos para lavoura. Como garantia do negócio, foi firmada a Cédula de Crédito Rural de ID 8391539, na qual foi dada em penhor rural 9.090 sacas de 60kg, safra 2015/2016, bem como a emissão das duplicatas de venda mercantil e notas fiscais, que somam R$ 263.754,00 (duzentos e sessenta e três mil setecentos e cinquenta e quatro reais). A parte exequente iniciou duas execuções para cobrança das duplicatas, quais sejam, a 0739243-42.2017.8.07.0001 e a 0739239-05.2017.8.0.0001. Na primeira estão sendo executadas três duplicatas no valor inicial de R$ 130.500,00 (cento e trinta mil e quinhentos reais) e na segunda são executadas sete duplicatas, que totalizam R$ 133.254,00 (cento e trinta e três mil duzentos e cinquenta e quatro reais). Em face das execuções foram interpostos dois Embargos à Execução, ambos em fase de apelação, quais sejam, o 0705380-61.2018.8.07.0001 e o 07128177-3.2018.8.07.0001. Em ambos os Embargos à Execução o ora apelante apresentou a mesma defesa, que também foi repetida nas razões do apelo que é a de que teria transferido o valor de R$ 220.000,00 para o embargado apelado, com objetivo de adimplir a obrigação. Observa-se que este valor não é suficiente para adimplir toda a dívida existente e que a análise separada dos apelos pode acarretar em enriquecimento ilícito para uma das partes. Desta forma, DECLINO DA COMPETÊNCIA para o Des. Teófilo Caetano, relator da apelação no 0705380-61.2018.8.07.0001 que foi distribuída antes do presente apelo, em face da conexão manifesta. Brasília, DF, 2 de março de 2020 16:46:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador